Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-27.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, II, do Código Penal. A defesa requer: (i) aplicação de fração mais benéfica na exasperação da pena-base, (ii) compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e (iii) fixação de regime prisional inicial mais brando, alegando bis in idem pela utilização da reincidência na segunda e terceira fases.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento da pena-base deve ser limitada ao patamar de 1/6 sobre a pena mínima; (ii) estabelecer se é cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, diante da multirreincidência do réu; (iii) determinar se é possível a fixação de regime inicial menos gravoso, diante da reincidência e da alegação de bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A fração de aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria não está vinculada a critério matemático fixo, sendo lícito ao julgador majorar a pena em fração diversa de 1/6, desde que fundamentadamente e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é vedada nos casos de multirreincidência, conforme entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal, sendo pertinente, nesse caso, apenas a compensação parcial.
5. A fixação do regime inicial fechado encontra amparo na reincidência específica e na reiteração delitiva do réu, sendo idônea a fundamentação apresentada na sentença, em consonância com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, não havendo ilegalidade nem ocorrência de bis in idem.
6. A materialidade e autoria do furto qualificado restaram demonstradas pela confissão do réu, prova testemunhal judicializada e documentos constantes dos autos, dispensando-se o laudo pericial quanto à qualificadora da escalada.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis são inviáveis, diante do não preenchimento dos requisitos legais dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fração de exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria não precisa seguir parâmetro matemático rígido, sendo lícito ao julgador adotar fração diversa desde que devidamente fundamentada.
2. A compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência não é cabível em caso de multirreincidência, sendo pertinente apenas a compensação parcial.
3. A reincidência específica e a reiteração criminosa autorizam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena não ultrapasse 4 anos, não se configurando bis in idem.
4. A qualificadora da escalada pode ser reconhecida com base na confissão e prova testemunhal coesa, sendo prescindível o laudo pericial.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 68; 77; 155, §4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ – HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 03/03/2020; AgRg no HC 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11/12/2023; AgRg no REsp 1.907.572/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 22/11/2022; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/03/2023; AgRg no AREsp 2.073.614/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 06/09/2022; AgRg no AgRg no HC 618.899/SC, Rel. Min. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, j. 05/04/2022; AgRg no HC 1.002.867/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 10/06/2025; AgRg no REsp 2.075.792/TO, Rel. Min. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27/6/2023. TJDFT – Acórdão 1722518, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 29/06/2023; Acórdão 1631760, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 20/10/2022; Acórdão 1736528, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 27/07/2023; Acórdão 938399, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, Rel. Designado João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, j. 28/04/2016; Acórdão 1815163, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 15/02/2024; Acórdão 1749196, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 24/08/2023; Acórdão 1732198, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20/07/2023.